Tribunal: TJDFT
Processo: 0700893-94.2018.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700893-94.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: L. L. F. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA MADALENA FERNANDES DA SILVA DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito ao dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade (RE 1.008.166 – Tema 548). Referido paradigma foi julgado e a sua ementa é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. GARANTIA DE VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 208, IV, DA CF/88. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que assegura às crianças de zero a cinco anos de idade a primeira etapa do processo de educação básica mediante o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (art. 208, IV, da Constituição Federal). 2. O Estado tem o dever constitucional de garantir o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão estatal e violação a direito subjetivo, sanável pela via judicial. Precedentes: ARE 639.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 15/9/2011; AI 592.075-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 4/6/2009, e RE 384.201- AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 3/8/2007. 3. O Poder Judiciário pode impor à Administração Pública a efetivação de matrícula de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil, sem haja violação ao princípio constitucional da separação dos poderes. 4. Ex positis, voto no sentido de, no caso concreto, NEGAR PROVIMENTO ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Criciúma. 5. A tese da repercussão geral fica assim formulada: 1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a préescola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 20/4/2023). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 12039186): ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRIANÇA. MATRÍCULA EM CRECHE. IDADE COMPATÍVEL. DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA. VIABILIZAÇÃO. DIREITO À EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL (CF, ARTS. 6o, 206 E 208, IV; ECA, ART. 54, IV). MATERIALIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. CRITÉRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DE PRIORIZAÇÃO DO ACESSO ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO. ELISÃO, MODULAÇÃO OU MITIGAÇÃO DO DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. (...). 1. A transcendência do direito à educação, como expressão da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 205 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à educação é direito de todos e dever do Estado, devendo ser implementado com observância dos parâmetros traçados pelo próprio legislador constituinte e secundado pelo legislador ordinário subalterno (CF, arts. 6o, 206 e 208; ECA, art. 54; Lei de Diretrizes e Bases da Educação etc.). 2. O dever do estado com a educação compreende a garantia de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até 5 (cinco) anos de idade, conforme prescreve literalmente o legislador constitucional (CF, art. 208, IV), tornando inviável que, sob o prisma da reserva do possível, o implemento das políticas públicas volvidas à universalização do acesso à creche como etapa compreendida na educação infantil seja postergado, ou mesmo mitigado mediante a criação de condições para fomento da obrigação, porquanto encerra essa postura administrativa menosprezo e inadimplemento da prestação imposta ao estado, legitimando, qualificada a falha, a interseção do Judiciário como forma de ser salvaguardada a imperatividade da Constituição Federal no tocante ao tratamento dispensado à educação infantil. 3. Os enunciados constitucionais e legais que asseguram a educação como direito de todos e dever do estado não permitem que sejam menosprezados mediante invocação do princípio da reserva do possível se o atendimento do qual necessita a criança não encerra nenhuma excepcionalidade, demandando simples implementação de ações afirmativas voltadas ao aparelhamento da rede pública de ensino com o necessário à realização dos objetivos que lhe são inerentes, notadamente quando reclama simplesmente a disponibilização de vaga em creche pública compatível com a idade que ostenta a criança e suas necessidades pessoais, conforme lhe é assegurado pelo legislador constitucional e subalterno. 4. Os requisitos estabelecidos pela administração como forma de estabelecer prioridade no atendimento das crianças dependentes de acesso às creches públicas locais - (a) baixa renda, com prioridade para a criança cuja família participa de algum programa de assistência social; (b) medida protetiva: criança em situação de vulnerabilidade social; (c) risco nutricional: criança desnutrida com declaração da secretaria de saúde; e (d) mãe trabalhadora, com apresentação de carteira de trabalho ou declaração comprobatória -, conquanto originários da competência orgânica que lhe é resguardada, não são aptos a eximir o poder público local de cumprir com os deveres que lhe são confiados pela Carta da República nem legitimam a invocação do princípio da reserva do possível como forma de se eximir ou postergar a realização das imposições que o legislador constituinte lhe debitara, que não compactuam com regulações subalternas volvidas a mitigar o que assegurara. (...) 8. Apelação conhecida e provida. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário manejado pelo DISTRITO FEDERAL. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031